Tribunal: TJSP
Processo: 1026976-89.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pela autora.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (art. 99, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 – CPC), o que está em

Ementa:
Civil e processual. Ação de cobrança. Prestação de serviços educacionais. Sentença de procedência. Pretensão à reforma parcial manifestada pela autora.
Para a concessão do benefício da gratuidade, é suficiente, ordinariamente, a declaração de insuficiência de recursos, por isso que existe presunção legal em favor do requerente (art. 99, § 3o, da Lei n. 13.105/2015 – CPC), o que está em conformidade com a Constituição Federal, como já decidiu o C. Supremo Tribunal Federal. Presunção que, no caso em comento, não é elidida por elementos de convicção constantes dos autos.
RECURSO PROVIDO.